Tribunal: TJMT
Processo: 1010432-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010432-15.2022.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ALEXSANDRO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 799.701.171-49 (JUIZO RECORRENTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – AUXÍLIO FARDAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES ESTADUAIS – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVERSIA SOBRE A MESMA QUESTAO DE DIREITO E DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

Acerca da questão do pagamento do auxílio fardamento aos servidores públicos militares do Estado de Mato Grosso, não há risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, tampouco a demonstração da efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, requerido por ALEXSANDRO RIBEIRO DE SOUZA.

Assevera que, o Art. 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, estabelece que, o Militar receberá anualmente uma ajuda fardamento, mediante requerimento, para fins de custear as despesas com a aquisição.

Argumenta que, nos autos do Recurso Inominado no 1003550- 39.2019.8.11.0001 e 1006640-55.2019.8.11.0001, a Turma Recursal adotou entendimento pela desnecessidade de comprovação dos gastos com uniforme.

Sustenta que, por outro lado, nos autos de no1001466-65.2019.8.11.0001 e 1017087-02.2019.8.11.0002, a mesma Turma entendeu pela necessidade de comprovação do dispêndio com a aquisição do fardamento.

Com base nestes fundamentos, pugna pela fixação da tese jurídica, pela desnecessidade de comprovação do gasto com fardamento, nos casos em que a Administração reconhece o direito ao recebimento do auxílio.

O Parecer ministerial se manifestou pela não admissibilidade do Incidente, face ao não preenchimento dos pressupostos do art. 976 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pretende o Requerente a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, para fixação da tese jurídica, pela desnecessidade de comprovação do gasto com fardamento, nos casos em que a Administração reconhece o direito ao recebimento do auxílio.

Pois bem.

Em consonância ao disposto no artigo 976 do Código de Processo Civil, é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver,
simultaneamente
, efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito
, e
risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica
.

Compulsando os autos, não se evidencia a efetiva repetição de processos, contendo controvérsia sobre a mesma questão, uma vez que o Requerente se limita a mencionar a numeração de processos, colacionando a íntegra de somente três acórdãos, sendo somente um, em aparente, frise-se, sentido divergente. De mesmo modo, não vislumbro o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Vejamos o disposto no art. 129 da Lei no 555/2014:

“Art. 129
O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.”

Estabelecia o dispositivo que, o militar receberia anualmente uma ajuda fardamento, para fins de custear despesas com aquisição do uniforme.

Ocorre que, o mencionado dispositivo fora declarado inconstitucional pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte, com efeitos
ex nunc
, a partir do seu trânsito em julgado, ocorrido em 14/04/2020.

Destarte, houve a repristinação do disposto no art. 80-A, da Lei Complementar Estadual no 231/2005, no sentido de que, todos os auxílios e indenizações somente serão concedidos nos casos em que o fardamento não fora fornecido pela Corporação.

Assim, há clara distinção no direito ao recebimento da verba, anteriormente e posteriormente ao trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000.

Apesar da alegação de violação ao princípio da isonomia e da segurança jurídica, é certo que cada caso concreto demanda análise própria dos fatos; não se tratando, ainda, de controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.

Assim, forçoso reconhecer que, por ora, não há falar em risco à isonomia ou segurança jurídica ou controvérsia sobre a mesma questão de direito.

Destarte, pertinente trazer à baila o disposto no Regimento Interno deste Egrégio Sodalício:

“Art. 181-G.
Distribuído o incidente, o relator poderá:

I - indeferi-lo liminarmente
, quando formulado por parte ilegítima e
por ausência dos pressupostos
.”

Feitas estas considerações, ausentes os pressupostos de admissibilidade para a instauração do IRDR, face a ausência de efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, tampouco o risco à isonomia ou segurança jurídica, de rigor o indeferimento do presente incidente.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“Inexistente, portanto, vacilação da jurisprudência do órgão uniformizador dos Juizados Especiais, cuidando-se o aparente contraste de adequação ao precedente vinculativo proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em sede de controle concentrado de constitucionalidade e à modulação de efeitos oportunamente levada a efeito. A depender das circunstâncias de cada demanda a respeito da mesma matéria de direito, é por imposição lógica que os resultados serão aparentemente desconformes — ressalte-se: apenas aparentemente.

Sendo assim, deixa de ser atendido especificamente um dos pressupostos positivos de admissão do IRDR, que é a efetiva existência de controvérsia sobre matéria de direito discutida em repetidas demandas, situação que, inclusive, leva a concluir, necessariamente, pela inexistência mesma do risco de ofensa a isonomia e à segurança jurídica, segundo pressuposto positivo da espécie.

Por todo o exposto, esta Procuradoria de Justiça recomenda seja o presente incidente de resolução de demandas repetitivas INADMITIDO por ausência de preenchimento dos pressupostos cumulativos e necessários elencados pelo art. 976 do Código de Processo Civil.”

Feitas estas considerações, em que pesem as alegações do Requerente no sentido de que, existem decisões em sentido divergentes, compulsando os autos, não se vislumbra a presença dos pressupostos previstos na lei, a fundamentar a admissibilidade do IRDR.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, indefiro o pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas
, face a ausência dos pressupostos de admissibilidade, quais sejam, da efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022